Tribunal: TJES
Processo: 5007637-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação; Efeito Suspensivo a Recurso; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007637-78.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SWANDHER SOUZA SILVA e outros
AGRAVADO: JOAO PABLO DE SOUZA MOREIRA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM ILEGALIDADE OU LESÃO AO ERÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Swandher Souza Silva e Jéssica Silva contra decisão que, nos autos de ação popular ajuizada por João Pablo de Souza Moreira, deferiu parcialmente tutela de urgência para decretar a indisponibilidade de bens dos agravantes e de outro corréu, até o limite de R$ 1.600.000,00, em razão de alegações de irregularidade na desapropriação de imóvel pelo Município de Nova Venécia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação de indisponibilidade de bens em sede de tutela de urgência, diante da alegada prática de ato lesivo ao patrimônio público em procedimento de desapropriação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A mera divergência entre o valor venal do imóvel declarado para fins fiscais e o valor pago na desapropriação não configura, por si só, indício suficiente de ilegalidade ou lesão ao erário, especialmente na fase inicial do processo.

4. O procedimento de desapropriação observou a tramitação regular, com autorização do Poder Executivo e avaliação prévia realizada por comissão competente da municipalidade.

5. O Ministério Público, em procedimento próprio, concluiu pela ausência de elementos mínimos que caracterizassem conduta ilícita do Prefeito ou dos particulares envolvidos, afastando a hipótese de superfaturamento ou dano ao erário.

6. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, destacando a ausência de indícios de ato ilícito e a inexistência de prejuízo ao patrimônio público como fundamentos para o indeferimento da medida constritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A indisponibilidade de bens em sede de tutela de urgência exige a presença de elementos concretos que indiquem, de forma suficiente, a prática de ato ímprobo e o risco de ineficácia da medida final, não se prestando à sua decretação a mera existência de divergência entre valores fiscais e indenizatórios na desapropriação.

2. A atuação regular da administração pública, acompanhada de pareceres técnicos e ausência de indícios de fraude, afasta, em juízo preliminar, a necessidade de medida cautelar restritiva de patrimônio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007637-78.2024.8.08.0000.

AGRAVANTES: SWANDHER SOUZA SILVA E JÉSSICA SILVA.

AGRAVADO: JOÃO PABLO DE SOUZA MOREIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Swandher Souza Silva
e
Jéssica Silva interpuseram agravo de instrumento em face de respeitável decisão de id 8657729, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Venécia nos autos da ação popular registrada sob o n. 5001644-37.2024.8.08.0038, ajuizada contra eles e contra o Município de Nova Venécia, André Wiler Silva Fagundes, Luiz Eduardo Paletta Gonçalves, Mycke Pereira Ventorim e Leonardo da Costa Xavier por João Pablo De Souza Moreira, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou a indisponibilidade de bens deles, agravantes, e do corréu André, até o limite de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais).

Nas razões do recurso (id 8657726) sustent
aram
o
s
agravante
s
, em síntese, que 1) “logo após a aquisição da área, os Agravantes passaram a mobilizar esforços no sentido de regularizar o imóvel para fins de parcelamento do solo, a fim de efetivar o empreendimento de loteamento” (pág. 11); 2) “o chefe do poder executivo determinou abertura de procedimentos, dentro das normas legais, para efetivação da aquisição através da desapropriação amigável” (pág. 11); 3) “a Comissão de Avaliação do Imóvel da Prefeitura, avaliou o terreno em R$ 2.662.000,00, na data de 13/11/2021” (pág. 12); 4) “objetivando a obtenção de melhor preço para a municipalidade, o Prefeito Municipal autorizou a aquisição do imóvel por R$ 1.600.000,00” (pág. 12); 5) não houve violação ao processo de desapropriação de imóvel pelo ente público; 6) a “avaliação foi conduzida pela comissão avaliadora que consideraram [sic] uma série de fatores, incluindo a localização, a área, o estado de conservação, os valores de imóveis na mesma localidade e o potencial de valorização do imóvel” (pág. 12); 7) “o valor declarado para fins de ITBI não reflete o real valor comercial do imóvel, motivo pelo qual o valor avaliado para o imposto não pode ser o único elemento apto a formar a convicção do Juízo” (pág. 13); 8) “a Comissão Avaliadora promoveu a correta avaliação do imóvel e, principalmente, que o valor pago observou a justa indenização” (pág. 14).

Requereram “o conhecimento do presente recurso e acolhimento dos pedidos, com consequência reforma da decisão agravada, no sentido de indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo Agravado, uma vez que estão ausentes os requisitos necessários para sua concessão”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (id 9253394).

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (id 10686090).

O recurso deve ser provido.

Considerando a fase embrionária da demanda não é possível atestar, apenas em razão da divergência entre o valor venal do imóvel declarado para fins fiscais e o valor da indenização paga na desapropriação, que houve conduta ilegal e lesiva ao patrimônio público.

Pelo que se depreende dos autos, o processo de desapropriação teve regular tramitação (id 8657731), devendo prevalecer, enquanto não restar evidenciada a existência de mácula, a legitimidade do ato administrativo.

Vale destacar que nos autos do procedimento instaurado pelo Ministério Público Estadual para apuração de eventual conduta ilícita na desapropriação de que trata a demanda de origem restou consignado o seguinte (id 46071581 dos autos de origem):

...
a despeito de elogiosamente instruído o procedimento originário, não se mostra possível a extração de substrato mínimo para se apurar conduta ilícita levada a efeito pelo noticiado, notadamente ao que se refere a suposta participação do Prefeito da municipalidade em venda superfaturada de terreno com desapropriação onerosa. Aparentemente, o procedimento administrativo que tratou da mencionada desapropriação teve processamento regular, mas ao que até o momento foi apurado, não caracterizam elementos mínimos suficientes a indicarem condutas ilícitas praticadas pelo Prefeito, sejam elas as descritas na legislação especial, ou ainda, no próprio Código Penal Brasileiro. (Pág. 03).

Observa-se
, também, que em judicioso parecer lançado no id 10686090 a douta Procuradoria de Justiça entendeu que não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência na ação originária, “tendo em vista ser ausente qualquer indicativo de cometimento do ato ilícito que lhe é imputado e a ausência de prejuízo ao erário”.

Desse modo, não se mostra adequada, pelo menos neste momento processual, a determinação de indisponibilidade de bens dos agravantes.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso a fim de
revogar a respeitável decisão e indeferir o pedido de tutela de urgência
formulado
na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez